Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. PARTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ABATIMETNO DE PREÇO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. Igualmente, a doutrina e a jurisprudência pátria adotam a teoria da asserção, por meio da qual entende-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial. Precedentes.
2. No caso concreto, com base na teoria da asserção, é possível verificar tanto a pertinência subjetiva da agravante para pleitear a suspensão dos contratos de financiamento, quanto a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo. Preliminares rejeitadas.
3. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. No caso dos autos, conclui-se que a verificação de eventual inadimplemento contratual demanda a regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pela parte adversa, o que afasta a probabilidade do direito da agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.